Tribunal: TJDFT
Processo: 0722270-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONSERTO EM VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à parte autora o valor de R$ 1.530,00 (mil, quinhentos e trinta reais), corrigido monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do desembolso (08/12/2022), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
2. Na origem, o recorrente afirma que levou seu automóvel modelo I/M BENZ C180FF, ano 2016, à oficina da recorrida, em razão de uma mensagem recebida oferecendo-lhe gratuitamente serviço de alinhamento de direção, balanceamento das quatro rodas e limpeza do ar-condicionado. Discorre que pagou o valor de R$250,00 à oficina para conserto de rodas empenadas, conforme noticiado pelo mecânico que o atendeu. Aduz que primeiramente percebeu que o mecânico estava estragando as rodas do carro e depois constatou que o volante estava torto e em nova visita à oficina o volante ficou torto do outro lado. Diz que as rodas de seu carro foram danificadas e que foi necessário fazer novo alinhamento do volante e balanceamento com terceiros, nos valores de R$80,00 e R$1.200,00. Pede indenização de danos morais e materiais, em razão das despesas realizadas pela má prestação do serviço.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 49227355). Custas e preparo recolhidos (ID 49227356 e ID 49227357). Sem contrarrazões apresentadas em razão da revelia. (ID 49232318).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Em suas razões recursais, o recorrente pede a reforma da sentença para que a recorrida se responsabilize pelo pagamento de novas rodas de seu veículo no valor de R$4.500,00 e a reparação de dano moral sofrido.
6. Depreende-se dos autos que o autor pagou R$250,00 (ID 49227338) para conserto de rodas e, após o insucesso do autor de levar seu veículo à oficina por mais de uma vez, realizou serviço com terceiros a fim de solucionar o problema, com despesas de R$80,00 (ID 49227339) e R$1.200,00 (ID 49227340). Contudo, como bem destacado na sentença recorrida deve-se considerar tão somente os valores efetivamente pagos pelo recorrente.
7. Consigne-se que, a despeito do conjunto probatório dos autos que corrobora a narrativa do consumidor de falha na prestação do serviço da ré, o recorrente não trouxe aos autos qualquer esclarecimento ou relatório técnico capaz de comprovar os danos apresentados nas rodas do carro para que efetivamente tivessem que ser trocadas por novas. Nesse sentido, não merece reforma a sentença.
8. Quanto aos danos morais, por certo, o simples inadimplemento contratual não gera dano moral, pois é necessário demonstrar lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito repercute na esfera da dignidade da pessoa humana, capaz de gerar situação vexatória ou forte abalo psíquico. Em que pese o fato narrado pelo recorrente ter ocasionado aborrecimento e transtornos, não restou configurado nos autos que o recorrente tenha sofrido qualquer ofensa a seus direitos da personalidade, hipótese que justificaria a fixação de indenização por danos morais .Incabível a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. Esta ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.